Tribunal: TJES
Processo: 5000861-95.2023.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000861-95.2023.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO SERV.MUNC.E AU-TARQUICOS DE JAGUARE-ES.

APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO CONFIGURADO.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO COLETIVA POR ASSEMBLEIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de retenção e repasse da contribuição sindical referente ao ano de 2018, ao fundamento de que a autorização para o desconto deve ser individual e expressa, nos termos da Lei nº 13.467/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) definir se a autorização para o desconto da contribuição sindical pode ser concedida de forma coletiva, por deliberação da categoria em assembleia; e (iii) estabelecer se a exigência de autorização individual e expressa afronta a autonomia sindical e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre em razão da desnecessidade de dilação probatória. A intimação para especificação de provas não é obrigatória, pois cabe às partes indicarem, desde sua primeira manifestação, os elementos probatórios necessários para embasar suas alegações, conforme os artigos 319, VI, e 336 do CPC.

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5.794, declarou a constitucionalidade da Lei nº 13.467/2017, que passou a exigir autorização prévia e expressa do trabalhador para o desconto da contribuição sindical.

5
.
A mera aprovação da cobrança em assembleia geral sindical não supre a necessidade de autorização individual, pois isso esvaziaria as alterações promovidas pela reforma trabalhista e contrariaria entendimento consolidado pelo STF no julgamento da ADI nº 5.794.

6
.
A exigência de anuência individual não viola a autonomia sindical, pois está alinhada ao princípio da liberdade de associação e sindicalização previsto na Constituição Federal.

7
.
No caso concreto, não há prova de que a autorização individual tenha sido concedida por todos os servidores, sendo inviável impor o desconto compulsório da contribuição sindical.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre por tratar-se de matéria exclusivamente de direito e os elementos probatórios existentes nos autos são suficientes para o julgamento.

2. A exigência de autorização prévia e expressa para o desconto da contribuição sindical, prevista na Lei nº 13.467/2017, é constitucional.

3. A deliberação coletiva em assembleia não supre a necessidade de autorização individual do trabalhador para o desconto da contribuição sindical.

4. A exigência de anuência individual não viola a autonomia sindical nem afronta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, I e IV; CLT, arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602; CPC, arts. 85, §3º e §11, 319, VI, 336 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.794, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 29.06.2018; STF, Rcl-RgR nº 35.540, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 29.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR:
CERCEAMENTO DE DEFESA

Como visto, o apelante alega a nulidade da sentença ao argumento de que houve cerceamento do seu direito de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide.

Consoante o artigo 370 do Código de Processo Civil, e o princípio do livre convencimento do julgador, o juiz é o destinatário da prova e somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não, de sua realização. Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior
1
:

Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, relevantes para o julgamento da causa. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos.
O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio.

Todavia, o julgamento antecipado da lide é possível nos casos em que há evidente desnecessidade de produção probatória, sendo este o caso dos autos, que trata de matéria unicamente de direito.

Sobre a alegada ausência de intimação das partes para a especificação justificada das provas pretendidas, essa intimação, conquanto corriqueira, é desnecessária, haja vista que tanto o autor, quanto o réu, devem indicar o conjunto probatório que utilizarão para demonstrar suas alegações no primeiro momento em que se manifestam no feito, consoante dispõem o artigo 319, inciso VI
2
e artigo 336 do Código de Processo Civil
3
.

Ademais,
in casu
, o apelante apenas pleiteou, genericamente, a produção de “
todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente pelo depoimento pessoal do Réu, sob pena de confissão, produção de prova emprestada e o que mais se fizer necessário na busca da verdade e efetivação da Justiça
” (fl. 30 do evento 9447854), sem sequer justificar a necessidade de cada prova.

Isto posto,
REJEITO

a preliminar aduzida.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se apelação cível interposta pelo

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN
ICIPAIS
DE JAGUARÉ – SINDSMAJ
contra a r. sentença do evento 9447856, proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Jaguaré, que, nos autos da ação civil pública movida pelo apelante em face do
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
, julgou improcedente a pretensão autoral, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou o sindicato apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §3º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 9447860, o apelante alega, em síntese, que: I) faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; II) houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
não oportunizou a produção de provas requeridas, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa; III) a sentença contrariou entendimento jurisprudencial e doutrinário ao exigir autorização individual para o desconto da contribuição sindical, desconsiderando que a autorização pode ser conferida coletivamente pela categoria profissional, em assembleia sindical; IV) a interpretação adotada pelo juízo de origem viola o princípio da autonomia sindical e os dispositivos da CLT que regulam a matéria, além de contrariar entendimentos do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.

Inicialmente, encontra-se superada a preliminar de deserção alegada em contrarrazões, já que o benefício da assistência judiciária gratuita foi indeferido em grau recursal e o apelante recolheu o preparo tempestivamente.

No que concerne ao mérito, importa rememorar que o apelante,
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN
ICIPAIS
DE JAGUARÉ – SINDSMAJ
,

ajuizou a demanda de origem buscando o reconhecimento da obrigatoriedade de retenção e repasse a ele da contribuição do ano de 2018.

Para tanto, aduz o órgão representativo da categoria que a autorização prévia e expressa exigida pela Lei nº 13.467/2017 se dá de modo coletivo e não individual, ou seja, não seria necessária a autorização individual de cada trabalhador, mas a autorização da categoria por meio de deliberação coletiva.

Em que pese a tese defendida pelo apelante, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de enfrentar o tema e declarou a constitucionalidade do fim da contribuição sindical obrigatória, vejamos:

Ementa: Direito Constitucional e Trabalhista. Reforma Trabalhista. Facultatividade da Contribuição Sindical. Constitucionalidade. Inexigência de Lei Complementar. Desnecessidade de lei específica. Inexistência de ofensa à isonomia tributária (Art. 150, II, da CRFB). Compulsoriedade da contribuição sindical não prevista na Constituição (artigos 8º, IV, e 149 da CRFB). Não violação à autonomia das organizações sindicais (art. 8º, I, da CRFB). Inocorrência de retrocesso social ou atentado aos direitos dos trabalhadores (artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da CRFB). Correção da proliferação excessiva de sindicatos no Brasil. Reforma que visa ao fortalecimento da atuação sindical. Proteção às liberdades de associação, sindicalização e de expressão (artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, da CRFB). Garantia da liberdade de expressão (art. 5º, IV, da CRFB). Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas improcedentes. Ação Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente. 1. À lei ordinária compete dispor sobre fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes quanto à espécie tributária das contribuições, não sendo exigível a edição de lei complementar para a temática, ex vi do art. 146, III, alínea ‘a’, da Constituição. 2. A extinção de contribuição pode ser realizada por lei ordinária, em paralelismo à regra segundo a qual não é obrigatória a aprovação de lei complementar para a criação de contribuições, sendo certo que a Carta Magna apenas exige o veículo legislativo da lei complementar no caso das contribuições previdenciárias residuais, nos termos do art. 195, § 4º, da Constituição. Precedente (ADI 4697, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2016). 3. A instituição da facultatividade do pagamento de contribuições sindicais não demanda lei específica, porquanto o art. 150, § 6º, da Constituição trata apenas de “subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão”, bem como porque a exigência de lei específica tem por finalidade evitar as chamadas “caudas legais” ou “contrabandos legislativos”, consistentes na inserção de benefícios fiscais em diplomas sobre matérias completamente distintas, como forma de chantagem e diminuição da transparência no debate público, o que não ocorreu na tramitação da reforma trabalhista de que trata a Lei nº 13.467/2017. Precedentes (ADI 4033, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2010; RE 550652 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013). 4.
A Lei nº 13.467/2017 emprega critério homogêneo e igualitário ao exigir prévia e expressa anuência de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, ao mesmo tempo em que suprime a natureza tributária da contribuição, seja em relação aos sindicalizados, seja quanto aos demais, motivos pelos quais não há qualquer violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição), até porque não há que se invocar uma limitação ao poder de tributar para prejudicar o contribuinte, expandindo o alcance do tributo, como suporte à pretensão de que os empregados não-sindicalizados sejam obrigados a pagar a contribuição sindical.
5. A Carta Magna não contém qualquer comando impondo a compulsoriedade da contribuição sindical, na medida em que o art. 8º, IV, da Constituição remete à lei a tarefa de dispor sobre a referida contribuição e o art. 149 da Lei Maior, por sua vez, limita-se a conferir à União o poder de criar contribuições sociais, o que, evidentemente, inclui a prerrogativa de extinguir ou modificar a natureza de contribuições existentes. 6.
A supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais não vulnera o princípio constitucional da autonomia da organização sindical, previsto no art. 8º, I, da Carta Magna, nem configura retrocesso social e violação aos direitos básicos de proteção ao trabalhador insculpidos nos artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da Constituição.
7. A legislação em apreço tem por objetivo combater o problema da proliferação excessiva de organizações sindicais no Brasil, tendo sido apontado na exposição de motivos do substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.787/2016, que deu origem à lei ora impugnada, que o país possuía, até março de 2017, 11.326 sindicatos de trabalhadores e 5.186 sindicatos de empregadores, segundo dados obtidos no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Ministério do Trabalho, sendo que, somente no ano de 2016, a arrecadação da contribuição sindical alcançou a cifra de R$ 3,96 bilhões de reais. 8. O legislador democrático constatou que a contribuição compulsória gerava uma oferta excessiva e artificial de organizações sindicais, configurando uma perda social em detrimento dos trabalhadores, porquanto não apenas uma parcela dos vencimentos dos empregados era transferida para entidades sobre as quais eles possuíam pouca ou nenhuma ingerência, como também o número estratosférico de sindicatos não se traduzia em um correspondente aumento do bem-estar da categoria. 9. A garantia de uma fonte de custeio, independentemente de resultados, cria incentivos perversos para uma atuação dos sindicatos fraca e descompromissada com os anseios dos empregados, de modo que a Lei nº 13.467/2017 tem por escopo o fortalecimento e a eficiência das entidades sindicais, que passam a ser orientadas pela necessidade de perseguir os reais interesses dos trabalhadores, a fim de atraírem cada vez mais filiados. 10. Esta Corte já reconheceu que normas afastando o pagamento obrigatório da contribuição sindical não configuram indevida interferência na autonomia dos sindicatos: ADI 2522, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2006. 11. A Constituição consagra como direitos fundamentais as liberdades de associação, sindicalização e de expressão, consoante o disposto nos artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, tendo o legislador democrático decidido que a contribuição sindical, criada no período autoritário do estado novo, tornava nula a liberdade de associar-se a sindicatos. 12. O engajamento notório de entidades sindicais em atividades políticas, lançando e apoiando candidatos, conclamando protestos e mantendo estreitos laços com partidos políticos, faz com que a exigência de financiamento por indivíduos a atividades políticas com as quais não concordam, por meio de contribuições compulsórias a sindicatos, configure violação à garantia fundamental da liberdade de expressão, protegida pelo art. 5º, IV, da Constituição. Direito Comparado: Suprema Corte dos Estados Unidos, casos Janus v. American Federation of State, County, and Municipal Employees, Council 31 (2018) e Abood v. Detroit Board of Education (1977). 13. A Lei nº 13.467/2017 não compromete a prestação de assistência judiciária gratuita perante a Justiça Trabalhista, realizada pelos sindicatos inclusive quanto a trabalhadores não associados, visto que os sindicatos ainda dispõem de múltiplas formas de custeio, incluindo a contribuição confederativa (art. 8º, IV, primeira parte, da Constituição), a contribuição assistencial (art. 513, alínea ‘e’, da CLT) e outras contribuições instituídas em assembleia da categoria ou constantes de negociação coletiva, bem assim porque a Lei n.º 13.467/2017 ampliou as formas de financiamento da assistência jurídica prestada pelos sindicatos, passando a prever o direito dos advogados sindicais à percepção de honorários sucumbenciais (nova redação do art. 791-A, caput e § 1º, da CLT), e a própria Lei n.º 5.584/70, em seu art. 17, já dispunha que, ante a inexistência de sindicato, cumpre à Defensoria Pública a prestação de assistência judiciária no âmbito trabalhista. 14. A autocontenção judicial requer o respeito à escolha democrática do legislador, à míngua de razões teóricas ou elementos empíricos que tornem inadmissível a sua opção, plasmada na reforma trabalhista sancionada pelo Presidente da República, em homenagem à presunção de constitucionalidade das leis e à luz dos artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, da Constituição, os quais garantem as liberdades de expressão, de associação e de sindicalização. 15. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas improcedentes e Ação Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente para assentar a compatibilidade da Lei n.º 13.467/2017 com a Carta Magna. (ADI 5794, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 29-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 22-04-2019 PUBLIC 23-04-2019)

Mais recentemente, o Pretório Excelso concluiu que admitir que a aprovação da cobrança da contribuição sindical em assembleia geral supre a exigência de prévia e expressa autorização individual do empregado “
esvazia o conteúdo das alterações promovidas pela Lei Federal nº 13.467/2017 aos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis Trabalhistas, declaradas constitucionais pelo STF no julgamento da ADI nº 5.794 (red. P./ acórdão Min. Luiz Fux). A leitura dos referidos dispositivos apontam ser inerente ao novo regime das contribuições sindicais a autorização prévia e expressa do sujeito passivo da cobrança, exigência que não é atendida com a mera aprovação em assembleia geral da entidade sindical
” (STF; Rcl-RgR 35.540; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 29/10/2020; Pág. 128).

Desta feita, não merece reparos a sentença recorrida que concluiu que a Lei nº 13.467/2017, que alterou diversos dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, passou a exigir prévia e expressa autorização de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical.

Aliás, conforme observado pelo magistrado primevo, “
o número de servidores municipais sindicalizados seria de cerca de 452 pessoas, todavia, apenas 17 delas teriam assinado a “ata” colacionada pela parte autora, que, em última instância, favorece exclusivamente ao Sindicato que em tese representa a todos. Ou seja, apenas uma minoria teria legitimado, em desfavor da maioria, a contribuição sindical facultativa!
”.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 58. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1101.

2
Art. 319. [...] VI – as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

3
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.